Tribunal: TJSP
Processo: 0005711-33.2006.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 579.431 - SÚMULA VINCULANTE 17 DO E. STF - Não há incidência de juros no crédito sujeito ao precatório no período compreendido entre a data da inscrição

Ementa:

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 579.431 - SÚMULA VINCULANTE 17 DO E. STF - Não há incidência de juros no crédito sujeito ao precatório no período compreendido entre a data da inscrição do precatório e a do efetivo pagamento ou o término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro.

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DÉBITO REMANESCENTE. JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE OBSERVAR A NORMA VIGENTE NA ÉPOCA DA SUA INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA.

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DÉBITO REMANESCENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITO REFERENTE À PRECATÓRIO REALIZADO ANTES DA DECLARAÇÃO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. PAGAMENTO, PORÉM, ULTIMADO EM NOVEMBRO DE 2011. MODULAÇÃO, TODAVIA, DO C. STF, EM MARÇO DE 2015 - ITEM 2.2. -, NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE PRECATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - INSS, NO CASO -, SÃO VÁLIDOS OS PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2013, COM BASE NA TR E A PARTIR DE JANEIRO DE 2014, COM O ADVENTO DA LEI No 12.919/13, INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005711-33.2006.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
REINALDO PEREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18442
APELAÇÃO No 0005711-33.2006.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
APELANTE: REINALDO PEREIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: ÉRIKA RICCI
EMENTA
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - JUROS DE MORA -
INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS
JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA
ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO PRECEDENTE
COM REPERCUSSÃO
GERAL DO
E.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL-
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 579.431 - SÚMULA
VINCULANTE 17 DO E. STF - Não há incidência de juros
no crédito sujeito ao precatório no período compreendido
entre a data da inscrição do precatório e a do efetivo
pagamento ou o término do exercício seguinte, o que
ocorrer primeiro.
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA.
DÉBITO
REMANESCENTE. JUROS DE MORA. NECESSIDADE
DE OBSERVAR A NORMA VIGENTE NA ÉPOCA DA
SUA INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09.
PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE
NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
NÃO
FOI
DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
DISPOSIÇÕES ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA
IGUAIS AO DA POUPANÇA.
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA.
DÉBITO
REMANESCENTE.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
DEPÓSITO
REFERENTE
À
PRECATÓRIO
REALIZADO
ANTES
DA
DECLARAÇÃO
PELO
EXCELSO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE
OFICIAL
DE
REMUNERAÇÃO
DA
CADERNETA DE POUPANÇA. PAGAMENTO, PORÉM,
ULTIMADO EM NOVEMBRO DE 2011. MODULAÇÃO,
TODAVIA, DO C. STF, EM MARÇO DE 2015 - ITEM 2.2. -
, NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE
PRECATÓRIOS
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
FEDERAL - INSS, NO CASO -, SÃO VÁLIDOS OS
PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ DEZEMBRO DE
2013, COM BASE NA TR E A PARTIR DE JANEIRO DE
2014, COM O ADVENTO DA LEI No 12.919/13,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
INCIDÊNCIA
DO
IPCA-E
COMO
FATOR
DE
CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE, COM
OBSERVAÇÃO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Cuida-se de ação acidentária movida contra o INSS
Instituto
Nacional do Seguro Social, em fase de execução, julgada extinta pela MM. Magistrada
Érika Ricci, com base no art. 794, inciso I, do novo Código de Processo Civil de 1973,
na forma preconizada às fls. 303.
Em recurso (fls. 306/311) o credor sustentou ser devida a incidência
de juros de mora no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos até a
inscrição do precatório no orçamento, no percentual de 0,5% ao mês a partir da vigência
da Emenda Constitucional no 62 de 09/12/2009; de outro lado, requereu a aplicação do
INPC na correção monetária, até a data de pagamento ou até a data da expedição do
precatório.
Apelo tempestivo, devidamente recebido, processado e com
contrarrazões por meio de cota.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De início, anote-se que em março/2016 entrou em vigor a Lei no
13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil.
No caso em lume, a r. sentença atacada foi proferida sob a égide do
Código de Processo Civil de 1973, ou seja, em 20/07/2012 (fls. 303), por óbvio não se
aplicam as disposições contidas no novo CPC, conforme estampado no seu art.14.
Passadas tais considerações, verifica-se que o recurso do exequente
merece guarida, em parte, com observação, pois a extinção da execução, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
fundamento no art. 794, I, do Código de Processo Civil de 1973 se deu de forma
precoce, conforme se verá.
No particular, quanto à incidência dos juros de mora, razão assiste ao
exequente, uma vez que entendo ser necessário dar continuidade ao cômputo de juros
moratórios desde a data da elaboração da conta até a inscrição do precatório,
independente de quanto tempo possa ter transcorrido entre as mesmas, não sendo
possível, portanto, cessar-se a incidência dos juros a partir da elaboração dos cálculos,
mas somente após a inscrição do precatório.
Ressalte-se que o Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal,
no julgamento de mérito do Recurso Extraordinário no 579.431, com repercussão
geral reconhecida, aprovou a tese segundo a qual incidem os juros de mora no período
compreendido entre a data de realização de cálculos e da requisição de pequeno
valor (RPV) ou do precatório, in verbis:
“Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do
Relator, apreciando o tema 96 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso. Não votou, no mérito, o Ministro Alexandre de
Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki, que votara em
assentada anterior. Em seguida, o Tribunal, por maioria, fixou a
seguinte tese de repercussão geral: "Incidem os juros da mora no
período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório", vencido, em parte, na redação da tese,
o Ministro Dias Toffoli. Ausentes, justificadamente, os Ministros
Celso de Mello e Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 19.4.2017.” (destaquei)
A premissa de que a autarquia não dispunha de outra maneira de
pagar, salvo aquela prevista pela Constituição Federal, jamais poderia ser admitida,
porque nada há que a impeça de reconhecer a dívida e pagá-la pela via administrativa.
Reconhece-se que o ente público está em mora em relação ao
pagamento de uma quantia de caráter alimentar, cujo pagamento não foi efetuado no
momento oportuno.
Aliás, a exclusão da mora apenas em decorrência de ter sido expedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
um precatório é paradoxal, pois foi justamente pelo fato do INSS se encontrar em mora,
que o precatório foi expedido pelo Judiciário e inscrito pelo próprio Estado,
reconhecendo, assim, a sua obrigação de saldar um débito devidamente sacramentado e
sobre o qual não mais é possível qualquer discussão.
Em princípio não parece razoável que o Estado tenha estabelecido um
procedimento para pagamento dos seus débitos cujo fim seja espoliar o cidadão que tem
o seu direito reconhecido pela Justiça.
Afinal, o sistema jurídico em vigor reconhece o direito à obtenção de
juros pela ausência da disponibilidade do capital. A característica dessa indenização é a
de lucros cessantes, as quais não precisam derivar, necessariamente, da mora.
Sempre bom recordar que a conta de liquidação não se confunde com
o pagamento do débito, pois nela afere-se, apenas, o “quantum debeatur”, que deverá,
ainda, ser liquidado por meio do procedimento penoso do precatório, sendo a mora,
evidentemente, da autarquia.
Não se deve, também, confundir a expedição do precatório, que
depende do judiciário, com a inscrição do precatório, que é realizada, de forma
unilateral, pelo Estado, consistindo no ato pelo qual ele reconhece o seu débito,
comprometendo-se a pagá-lo no prazo legal, dispondo, ainda, de 18 meses sem juros
para fazê-lo, na forma do que determina a Constituição Federal, desde que cumpra
oportunamente a sua obrigação.
Portanto, ampliar-se a mora Constitucional de 18 meses para a data da
conta de liquidação, majorando-se indevidamente tal prazo, não tem substrato jurídico,
mesmo porque os juros da mora consistem na principal penalidade imposta ao devedor,
somente podendo ser elididos no caso legal previsto na Carta Magna, que é restrito ao
interregno de 18 meses, não devendo, em hipótese alguma, ser ampliado em prol do
mau pagador.
Ademais, em alguns casos, entre a conta de liquidação e a expedição
do precatório decorrem muitos anos, sem que possa ser imposta qualquer penalidade ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
credor, com a exclusão dos juros, pois está apenas aguardando pacientemente o
pagamento por parte da autarquia.
Considere-se, ainda, que já teria, inclusive, se tornado meramente
acadêmica a questão relativa ao período de incidência dos juros da mora nos precatórios,
diante da edição da Súmula Vinculante n° 17 do E. STF, no sentido de que os juros
somente deixam de incidir a partir da inscrição do precatório, até o seu pagamento,
desde que no prazo legal - 18 meses -.
Eis o texto da Súmula Vinculante no 17:
“DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1o DO
ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE
MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS.”
Destarte, no caso em epígrafe, os juros de mora somente deixam de
incidir no período compreendido entre a data de inscrição do precatório e o efetivo
pagamento ou o término do exercício subsequente, o que ocorrer primeiro, em face da
moratória constitucional, conforme, renove-se, entendimento finalmente sufragado
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
Releva consignar, ainda, que a taxa legal de juros moratórios define-se
segundo a lei vigente à data em que passaram a ser exigíveis. Portanto, a partir do
advento da Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, os juros de mora devem ser contados
pelos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança.
Ad cautelam, observe-se, que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
Verifico, por oportuno, que depósito foi efetivado em 21.11.2011
(fls. 255) -, ou seja, antes do julgamento da ADI no 4.357 pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal - março de 2013 -, devendo, assim, ser aplicada a modulação erigida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
pelo Excelso Pretório em março de 2015.
Registro, ainda, que o Excelso Pretório, em março de 2015, modulou a
declaração de inconstitucionalidade, dispondo, de modo expresso, no item 2.2, que se
mantêm válidos os pagamentos realizados com base na TR, nos precatórios
expedidos no âmbito da administração pública federal - INSS, no caso -, até dezembro
de 2013; no entanto, a partir de janeiro de 2014, com o advento da Lei no 12.919, de
24 de dezembro de 2013, deverá incidir o IPCA-E como fator de atualização monetária.
Portanto, no particular, devem ser empregados os índices de oficiais
de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para correção do crédito, desde a
edição da Lei no 11.960/2009 até dezembro de 2013, incidindo a partir de janeiro de
2014 o IPCA-E, índice previsto no art. 27, da Lei no 12.919/13, que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária daquele ano, a saber: “A
atualização monetária dos precatórios, determinada no § 12 do art. 100 da
Constituição Federal, inclusive em relação às causas trabalhistas, previdenciárias e de
acidente do trabalho, observará, no exercício de 2014, a variação do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E do IBGE”.
Nesse sentido tem sido o posicionamento deste E. Tribunal,
textualmente:
EXECUÇÃO
-
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
PRECATÓRIO/RPV. Ao julgar o REsp no 1.102.484/SP (DJe
20.05.2009) de acordo com a sistemática dos recursos repetitivos
(CPC, art. 543-C), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que, após a extinção da UFIR, para a atualização
monetária de débito judicial inscrito em precatório deve ser
aplicado o IPCA-E, a partir da elaboração da conta de liquidação
- Após 01.07.2009, aplica-se a remuneração básica das cadernetas
de poupança, nos termos da Lei no 12.309/2010 - Somente após
01.01.2014, o valor inscrito em precatório/RPV, relativo à
administração pública federal, volta a ser corrigido pelo IPCA-E -
Plenário do STF que, em 25.03.2015, modulou os efeitos na ADI no
4.357, e resguardou a utilização do IPCA-E com fundamento nos
arts. 27 das Leis no 12.919/2013 e no 13.080/2015.
(Relator(a): Antonio Moliterno; Comarca: São Bernardo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Campo; Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 30/06/2015; Data de registro: 30/06/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidentária Processo de
execução Despacho que determinou ao obreiro depositar diferença
decorrente de pagamento a maior de precatório Admissibilidade
Ausência de correção monetária do valor inicialmente devolvido
pelo segurado Emprego escorreito da TR e do IPCA-e, índice
previsto no art. 27, da Lei no 12.919/13, que dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de
2014 Decisão mantida Recurso não provido, revogado o efeito
suspensivo anteriormente concedido.
(Relator(a): Aldemar Silva; Comarca: São Caetano do Sul; Órgão
julgador: 17a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
27/01/2015; Data de registro: 29/01/2015)
Desse modo, diante da modulação da declaração de
inconstitucionalidade pelo Excelso Pretório, prejudicadas ficaram quaisquer
outras digressões que se poderiam fazer acerca do tema, pois nenhuma dúvida paira
acerca do que foi estabelecido pelo C. STF.
Assim, deverá o credor ofertar novo cálculo dentro das premissas
traçadas, que poderá ser impugnado pelo devedor e aferido, posteriormente, pela
contadoria oficial.
Diante desse quadro, determino o prosseguimento da execução a fim
de que ocorra a eventual execução das diferenças pendentes para, somente após, com a
quitação integral da dívida, julgar-se extinta a execução.
1) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao apelo
do exequente.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator